Tribunal: TJDFT
Processo: 0735771-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. LIMINAR INDEFERIDA. FALTA DE URGÊNCIA OU PREJUÍZO AO MENOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO NÃO REALIZADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do São Sebastião do DF, que, nos autos da ação de guarda, proposta em desfavor da agravada, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a inexistência de provas e da própria verossimilhança das alegações.
2. Na hipótese, não obstante as alegações do agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, porquanto é certo que a análise quanto à negligência ou abandono por parte da agravada demanda o exercício do contraditório e a verificação do acervo probatório com possível produção de provas, o que não é passível no recurso em questão, fazendo-se necessária a dilação probatória, com o estabelecimento do contraditório.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.